Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve violação do dever de informação em relação aos valores cobrados, tampouco há amparo jurídico para que o juízo declare o valor da dívida como sendo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços bancários. Pontuou que ficou desempregada no período da pandemia e contraiu dívida de cartão de crédito no valor de aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Ressaltou que, ao retornar ao mercado de trabalhou, entrou com contato com a requerida para pagamento do débito e foi informada que o valor da dívida estava em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), e que poderia ser pago com uma entrada de R$ 100,00 (cem reais) e 12 (doze) parcelas de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), cujo valor total seria de R$ 2.019,00 (dois mil e dezenove reais). Afirmou que não tem condições de pagar e tentou efetuar uma conciliação pré-processual, contudo, não obteve êxito. Asseverou que possui o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para quitar a dívida e entende que tal montante seja razoável, considerando que a dívida originalmente era de R$ 750,00. Ao final, requereu a procedência do pedido para que o valor devido seja declarado judicialmente como sendo de R$ 1.100,00.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 55632874).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações relativas à possibilidade de revisão judicial do saldo devedor do contrato, na violação dos direitos fundamentais e no cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de análise pericial.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que as situações excepcionais, como o caso em tela, podem ser revistas com base nas teorias da base objetiva do contrato, da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Ressaltou que, em virtude da pandemia da COVID-19, a igualdade contratual foi abalada, possibilitando a revisão da avença, já que os juros cobrados mais que dobraram o valor principal do débito, mesmo com pagamentos parciais. Pontuou que a recorrida usa de meios legais para promover o abuso quanto aos juros cobrados. Afirmou que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito sem promover a necessária dilação probatória, e que mesmo que a perícia não tenha sido requerida em inicial, a realização de tal providência se faz necessária, não havendo o que se falar em preclusão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer a abusividade dos juros praticados, bem como a revisão dos cálculos e juros aplicados. Na eventualidade de não se este o entendimento, que a sentença seja declarada nula para que sejam produzidas as provas necessárias.

7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.

8. No caso em exame, tanto a inicial quanto a sentença não trataram de realização de perícia contábil e revisão dos juros cobrados na dívida de cartão de crédito, mesmo porque, se esse fosse o pedido, deveria ter sido formulado perante o Juízo Cível competente, não havendo possibilidade de tal requisição em sede de juizado especial. O que se verificou foi o reconhecimento valor cobrado relativo ao cartão de crédito não pago, contudo, sem evidências de abusividade. O julgado ressaltou, também, que a declaração do valor do débito, como quer a autora, não possui amparo jurídico.

9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com a completa inovação recursal, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.

10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela
instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.